Tribunal: TCU
Processo: 012.427/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão mediante o qual foi conhecido e desprovido recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial oriunda de conversão de representação acerca de possível superfaturamento na locação de equipamentos hospitalares para ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Jamal Mohamed Salem ao Acórdão 942/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Jamal Mohamed Salem para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde.